Tribunal: TJSP
Processo: 1039434-07.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1039434-07.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ISADORA MATIAS DOMINGUES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1039434-07.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Voto no 37106
Agravo regimental n° 1039434-07.2017 /50000
Agravante: Isadora Matias Domingues
Agravado: Banco do Brasil S/A
Agravo regimental - recurso manifestamente improcedente -
decisão mantida - agravo regimental improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática
de fls. 435/438 que negou provimento a recurso de apelação
manifestamente improcedente, interposto pela ora agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
impugnada, ao negar seguimento ao recurso de apelação interposto
pela ora agravante, anotou inocorrência de cerceamento de defesa,
devendo ser observado, a esse passo, que o pedido inicial foi
genérico, abrangendo perícia sobre todas as contas, por um período
aproximado de 4 (quatro) anos, com a exclusão de todos os encargos
cobrados a maior, sem qualquer especificação, inclusive de contrato,
o que não é viável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1039434-07.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
3
O apelado juntou aos autos os contratos firmados entre as
partes, consistentes em cédulas rurais pignoratícias, nas quais foram
estabelecidos juros remuneratórios entre 4,5% e 5,5% ao ano,
salientando-se a incidência da Súmula no 382 do Superior Tribunal de
Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Da mesma forma, foi destacada a Súmula no 93 do mesmo
Tribunal: “A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e
industrial admite o pacto de capitalização de juros”.
E tais fundamentos não restaram alterados pelas razões de
fls. 02/07.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a
reforma da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
regimental.
Coutinho de Arruda
Relator